Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706662-38.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENO RUEDA DA COSTA RECORRIDO: SULAMAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BRENO RUEDA DA COSTA em face de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Id. 44122124), o recorrente deixou de recolher as custas e o preparo recursal, formulando pedido de reconsideração (Id. 44373840). É o relatório. Decido. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente, após ter o pedido de gratuidade de justiça indeferido e sido intimado ao recolhimento do preparo, deixou de fazê-lo optando por insistir no deferimento do pleito já analisado. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O mero peticionamento de pedido de reconsideração não tem o condão de afastar a eficácia da decisão proferida pelo relator ou protrair o prazo nela conferido. O pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal. Nada a prover sobre o aludido pedido. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da ausência de triangularização processual. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora